Tribunal: TJMT
Processo: 1007375-34.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007375-34.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO - CPF: 056.939.281-01 (APELADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 607.894.793-11 (APELADO), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), ALAN PRESTE DE MELLO (ASSISTENTE), DAIANE EDUARDA KELM - CPF: 044.404.501-56 (ASSISTENTE), LUCAS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 049.674.791-62 (ASSISTENTE), RENAN EIDT - CPF: 042.157.499-21 (VÍTIMA), K. D. S. O. D. S. - CPF: 099.960.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIEGILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 030.334.521-75 (ASSISTENTE), MICHAEL DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 099.960.751-09 (ASSISTENTE), INES PEREIRA - CPF: 018.520.479-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JERZIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 974.596.661-49 (ASSISTENTE), ADAILZA CORDEIRO VIEIRA - CPF: 726.123.634-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZEMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 022.115.681-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO COSTA GOUVEIA - CPF: 001.148.221-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE CORDEIRO VIEIRA - CPF: 704.432.794-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DIAZ BARBOSA - CPF: 048.312.391-94 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO CORDEIRO VIEIRA - CPF: 040.228.021-03 (ASSISTENTE), Erica Aparecida Bormann (ASSISTENTE), MAGDALENA KRIESER - CPF: 763.230.561-00 (ASSISTENTE), Júnior Krieser (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO - CPF: 056.939.281-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 074.571.221-50 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSSON DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 607.894.793-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - IMPRONÚNCIA - RECURSO MINISTERIAL - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PLEITO DE PRONÚNCIA - TRECHOS DE DIÁLOGOS TELEFÔNICOS - EXECUÇÃO DO CRIME AUTORIZADA POR “JAPA” - DEPOIMENTO DE
INVESTIGADOR DE POLÍCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DE “JAPA” É O APELADO -
PRONÚNCIA - EXIGÊNCIA DE IMPUTAÇÃO COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE

-
ENTENDIMENTO DO STJ -
INDÍCIOS INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA
- LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes”
e que
“boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia”
(AREsp no 2.236.994/SP).

“Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, AP NU 0012816-56.2010.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1007375-34.2020.8.11.0040

- COMARCA DE SORRISO

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

BRUNO SILVA NOVAIS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de ação penal (PJe NU 1007375-34.2020.8.11.0040), que impronunciou BRUNO DA SILVA NOVAIS por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], em concurso de pessoas - art. 121, § 2o, I, IV c/c art. 29, ambos do CP (ID 179259639 - fls. 1.073/1.079).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que há indícios suficientes de autoria para pronunciar o apelado.

Requer o provimento para que o apelado seja pronunciado (ID 179267753 - fls. 1.193/1.221).

O apelado pugna pelo desprovimento (ID 179267760 - fls. 1.309/1.315).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, por entender que
“para a prolação da decisão de pronúncia, não é exigível uma certeza, mas apenas verossimilhança, quer dizer, a probabilidade razoável de que a acusação seja verdadeira, de tal forma que supere a dúvida razoável de que o fato não tenha ocorrido”
(
Silvana Correa Vianna
, procuradora de Justiça - ID
181804695 - fls. 1.482/1.494
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 22 de junho de 2020, por volta das 21h10m, nas dependências do estabelecimento comercial “BROOKLYN LOUNGE PUB”, sediado na Rua Passo Fundo, s/n, Bairro São Mateus, na cidade de Sorriso/MT,
LUIZ FELIPE VIEIRA

RIBEIRO (“NENO”)
,
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA (“NEGO YURI”)
,
BRUNO SILVA NOVAIS (“JAPA”)
e EMERSON DOS SANTOS MADEIRA (“LAMBE SAL”), todos previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus

necandi
(vontade de matar), impelidos por
motivação torpe
e
com recurso

que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
a vítima RENAN EIDT (
vide
certidão de óbito e laudo de exame de necropsia). [...]

Ante o exposto, incursas estão as condutas praticadas por
LUIZ FELIPE VIEIRA RIBEIRO (“NENO”)
,
YURI VINYCIOS DA CRUZ PESSOA (“NEGO YURI”)
e
BRUNO SILVA NOVAIS
nas disposições constantes do
art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal
; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia [...]”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça - ID 179257575 - fls. 413/416)

O Juízo singular impronunciou o apelado, nos seguintes termos:

“[...]
b)

Em relação ao acusado Bruno da Silva Novais.

Não se questiona a existência da materialidade delitiva, conforme já anotado alhures, apurada através do Boletim de Ocorrência (fls. 5-7 do id. 40340203, fls. 26-27 do id. 40368677), cópia da certidão de óbito (fl. 47 do id. 40340203) e exame de necropsia (fls. 01-07 do id. 40340207), com consonância em toda a prova colhida ao longo do feito. [...]

Analisemos, então, o que se tem nos autos quanto à
autoria
do delito em relação ao acusado Bruno. Basicamente são conversas extraídas dos aparelhos celulares dos familiares do suspeito Luiz Felipe, onde em alguns pontos é dito que a execução foi autorizada por “Japa”, que seria o chefe da facção criminosa Comando Vermelho (CV) neste município, o que é corroborado, em Juízo, pelo depoimento do IPC Willian Krisman Silva Souza.

Ocorre que das conversas extraídas dos aparelhos celulares e demais elementos produzidos e constantes nos autos, não é possível apurar que o “Japa” citado nas conversas se trata de Bruno, bem como que por ele foi emanada autorização para a execução da vítima.

Em que pese a decisão de pronúncia revele conteúdo meramente declaratório e não encerre proposição condenatória, visto que lastreia-se em juízo de suspeita/probabilidade (e jamais de certeza), tem-se do material cognitivo produzido no processo que não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, com um grau mínimo de segurança, que o réu Bruno tenha desenvolvido o comportamento descrito na inicial. Explico o porquê.

O investigador não apuraram nenhuma informação apontando a participação de acusado, limitando-se a associarem as menções da alcunha “Japa” à pessoa do acusado, sem outros elementos a corroborar e/ou confirmar que a pessoa referida como “Japa” nas mensagens é, de fato, o suspeito Bruno.

Assim, não houve esclarecimento da autoria dos fatos em relação ao acusado, pois não foi produzido indício mínimo.

Assim sendo, o conjunto probatório reunido na instrução criminal não detém o atributo de complementar e de realizar a integração interpretativa dos dados colhidos na fase investigativa, com vistas a formar/integrar um conjunto significativo e robusto de informações, que detenham vocação para fundamentar a prolação da decisão de pronúncia do acusado Bruno.

A fragilidade, a fluidez e a volubilidade da prova estagnada na fase inquisitorial não dá liberdade ao magistrado, para efeito de emitir juízo conclusivo e minimamente idôneo a respeito da autoria do delito em relação ao acusado Bruno, com esteio exclusivamente em seu conteúdo.

Assim, à luz de tais balizamentos, partindo do pressuposto elementar de que as evidências que conspiram em prol da conclusão de que o réu Bruno empreendeu esforços com o objetivo de contribuir ou autorizar com a prática do crime de homicídio em face da vítima estão pautadas em meras suposições e que não se consolidam como instrumentos suficientes para a formação de um juízo de probabilidade acerca da credibilidade da versão acusatória, considero que, solução outra não resta senão

decretação da impronúncia do acusado Bruno Silva Novais em relação ao delito que lhe é imputado por força da peça acusatória.

Destarte, nessa linha de provas e em face da realidade fática inserida no contexto probatório produzido nos autos, em que a versão acusatória restou descartada, por absoluta ausência de plausibilidade/credibilidade, inexistindo lastro eficaz para dar ensejo à remessa do fato ao crivo do Tribunal Popular, a impronúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para o fim de: [...] c) com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
IMPRONUNCIAR
o acusado Bruno da Silva Novais, regularmente qualificado. [...]”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 179259639 - fls. 1.073/1.079)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está consubstanciada na Certidão de Óbito (ID 179257559 - fls. 59), Relatório de Investigação no 289/2020 (fls. 80/104 - ID 179257560), Laudo Pericial - Necropsia no 520.1.01.2020.012702-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 113/123),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Inês Pereira, mãe da vítima (fls. 23/26 e 55/56), Kevelyn da Silva Oliveira de Souza, namorada da vítima (fls. 28/32 e 178/179), Maria Eliegila da Silva Oliveira, testemunha (fls. 35/37), Michael Douglas da Silva Oliveira Souza, testemunha (fls. 40/42), Lucas Gouveia da Silva, testemunha (fls. 44/45), Jerziel Rodrigues de Oliveira, testemunha (fls. 47/48), Daiane Eduarda Kelm, testemunha (fls. 61/63 e 180/183), Ariane Dias, testemunha (fls. 65/67), Magdalena Krieser, testemunha (fls. 71/72), Adailza Cordeiro Vieira, testemunha (fls. 130/133 e 554/555), Suzemar Martins de Oliveira, testemunha (fls. 146/148), Luiz Claudio Costa Gouveia, Luiz Claudio Costa Gouveia, testemunha (fls. 152/154), Alice Cordeiro Vieira, testemunha (fls. 166/170), Yuri Vinycios da Cruz Pessoa, corréu (fls. 220/224), e o interrogatório de
BRUNO SILVA NOVAIS (fls. 136/139)
. O corréu Luiz Felipe Vieira Ribeiro, conhecido por “Neno”, foi qualificado indiretamente (fls. 216).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Adailza Cordeiro Vieira,
Michael Douglas da Silva Oliveira Souza, Ariane Dias, S
uzemar Martins de Oliveira, Inês Pereira,
Luiz Claudio Costa Gouveia, Kevelyn da Silva Oliveira de Souza, Maria Eliegila da Silva Oliveira, Junior Silva, Magdalena Krieser, Carlos Eduardo Cordeiro Vieira,
Daiane Eduarda Kelm, Erica Aparecida Borman, o investigador polícia Willian Krisman Silva Souza,
bem como os
interrogados dos corréus
Yuri Vinycios da Cruz Pessoa e Luiz Felipe Vieira Ribeiro e d
o apelado BRUNO SILVA NOVAIS (Relatório de Mídias - ID 179259468 - fls. 641/645 e 841/843).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 22.6.2020, por volta das 21h10min, no estabelecimento comercial “
Brooklyn Lounge Pub
”, localizado à Rua Passo Fundo, s/no, Bairro São Mateus, no Município de Sorriso, a vítima Renan Eidt atingida por 13 (treze) disparos de arma de fogo, nas regiões “
mentoniana
”, “
torácica
”, “
mamilar
”, “
lombar
”, “
esternal
”, “
dorsal
”, “
braço
”, “
antebraço
”, “
cotovelo
” e “
punho
”, cujas lesões foram a causa de sua morte, por “
hemorragia interna
”, consoante
Laudo Pericial - Necropsia no 520.1.01.2020.012702-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 113/123).

A autoria do homicídio de
Renan Eidt foi atribuída ao apelado BRUNO SILVA NOVAIS em razão de trechos de diálogos telefônicos extraídos de aparelhos celulares de “familiares” do corréu
Luiz Felipe Vieira Ribeiro, segundo os quais a execução do crime teria sido autorizada por pessoa identificada por “Japa”, a qual seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”, no Município de Sorriso.

Esses diálogos foram citados, em Juízo, pelo investigador de polícia
Willian Krisman Silva Souza.

Todavia, durante a instrução processual, não foram produzidas provas no sentido de que a pessoa indicada por “Japa” é o apelado BRUNO SILVA NOVAIS.

Como bem pontuado pela Juíza singular,
“do material cognitivo produzido no processo não subsistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, com um grau mínimo de segurança, que o réu BRUNO tenha desenvolvido o comportamento descrito na inicial”
, (Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito - ID 179259639).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes”
e que
“boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia”
(AREsp no 2.236.994/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.11.2023).

Com efeito,
“se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Em casos semelhantes, esta e. Câmara decidiu:

“Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(TJMT, AP NU 0012816-56.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.7.2021)

“
Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na
fase
inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e não confirmados em juízo.”
(TJMT, AP NU 0005705-27.2013.8.11.0006 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 1o.11.2023)

Assim sendo, mantem-se a impronúncia do apelado por ausência de indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 414 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024